Tribunal: TJDFT
Processo: 0750385-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750385-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA AGRAVADO: IGOR DOUGLAS DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G44 Brasil S.A. e outros(as) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 77323066 dos autos de origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Igor Douglas dos Santos Soares em desfavor dos agravantes, determinou: (...) que seja oficiado ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Terezinha de Goiás - GO para que faça constar na matrícula no 132 (ID 76843996) a anotação de existência da presente ação de conhecimento ajuizada em face da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, já qualificada nos autos, bem como para que seja anotada a indisponibilidade do imóvel para fins de garantir futura execução nos presentes autos. Eventual penhora do imóvel indicado será efetivada na fase própria, caso se confirme a constituição do crédito postulado em favor do autor por meio da sentença e for iniciado o seu cumprimento. Nas razões recursais (ID 21656729), os agravantes argumentam não existirem razões a justificar a constrição do bem imóvel objeto da decisão recorrida. Acrescentam que não há qualquer dilapidação de patrimônio por parte das agravantes. Destacam estar promovendo acordos judiciais com os sócios participantes “na medida de suas possibilidades”, em outros processos que tramitam no Juizado Especial Cível do Recanto das Emas/DF, no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, na 24a Vara Cível de Brasília/DF, na 1a Vara Cível de Samambaia/DF e no 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Sustentam haver aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) distratos realizados com sócios participantes, cujos valores já foram devidamente quitados e que a “empresa está propondo novo acordo com os sócios no sentido de realizar o pagamento devido em Pedras de Esmeraldas”, ante a falta de liquidez da atividade empresarial. Aduzem que as propostas de celebração de acordos no âmbito das diversas demandas demonstra sua “boa-fé em solucionar a questão”. Defendem haver perigo de dano evidente, pois a ordem de bloqueio de bem se destinou à imóvel em que funciona parte da atividade-fim da empresa, a qual é “responsável por gerar os ativos financeiros que permitem o cumprimento dos acordos celebrados”. Nesse contexto, anotam que se todos os seus bens e de seus sócios forem objeto de constrição, sua atividade empresarial “poderá restar inviabilizada”, o que poderá gerar a “completa impossibilidade de arcar com qualquer valor pleiteado pelos sócios participantes”. Ressaltam que a reforma da r. decisão recorrida é “imprescindível para garantir o resguardo do bem imóvel objeto da constrição” e que já promoveram a restituição de parte do valor investido pelo agravado. Requerem, assim, a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente agravo para revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou anotação da existência do processo de origem na matrícula de imóvel, bem como sua indisponibilidade. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos da decisão de ID 21755665. Preparo recolhido (IDs 21962755 e 21962758). Em contraminuta (ID 22915680), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. 2. Em consulta ao processo de origem n. 0708673-62.2020.8.07.0000, no sistema PJe, verifica-se que o feito foi sentenciado em 15/1/2021, ocasião em que foi extinto o processo, com julgamento do mérito (ID 81277125 dos autos de origem). No ensejo, confira-se o dispositivo da sentença: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato, restituindo as partes ao status quo ante; b) condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 10.200,00, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última citação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno os réus nas custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se; registre-se e intimem-se. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise da tutela de urgência deduzida pelo agravado na petição inicial. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, arquive-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora